Tribunal: STF
Processo: AI 313887
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-04-24
Data de publicação: 2001-04-24

Ementa:
EMENTA: Trabalhista. Impossibilidade do desconto da
contribuição confederativa de empregados não sindicalizados.
Precedente do STF. Ofensa indireta à CF. Não impugnação de todos os
fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão agravada.
Regimental não provido.